Tribunal: TJMT
Processo: 1024624-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024624-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), MERC IMOV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.301.186/0001-09 (AGRAVANTE), INVEST INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.523.589/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMELINDA MARIA PAVLACK - CPF: 581.932.271-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALBINO PAVLACK - CPF: 026.978.669-49 (AGRAVADO), CLAUDECIR PAVLACK - CPF: 567.924.841-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIELI CARINI DOS REIS - CPF: 035.239.040-99 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARRESTO DE COTAS SOCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MERC IMOV EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão da 1ª Vara Cível de Nova Mutum/MT, que indeferiu tutela cautelar em ação de adjudicação compulsória. A agravante alegou ter adquirido, por cessão, direitos contratuais relativos à fração de 15,50 hectares de imóvel rural, cujo pagamento integral foi comprovado por recibos assinados pelos agravados. Sustentou que, apesar do adimplemento, os agravados se recusaram a lavrar escritura definitiva, alienaram o bem a terceiros e realizaram manobras societárias para esvaziar o patrimônio, requerendo, por isso, arresto cautelar de cotas sociais e averbação premonitória da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela cautelar de arresto das cotas sociais da CNPAVLACK Participações S/A; (
ii
) estabelecer se é cabível a averbação premonitória da ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos
arts
. 300 e 301 do CPC.

O direito da agravante encontra respaldo em contrato e recibos que indicam o adimplemento da obrigação e em cessão válida dos direitos, o que configura a probabilidade do direito.

O risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela alienação do imóvel objeto da lide a terceiros, fato que justifica medida cautelar para dar publicidade à existência da ação.

A averbação premonitória é medida adequada, necessária e proporcional ao fim de resguardar a efetividade da jurisdição, sem representar gravame desproporcional à parte contrária.

O arresto de cotas sociais, por outro lado, demanda prova robusta de esvaziamento patrimonial e inexistência de bens suficientes, o que não restou evidenciado nesta fase, recomendando-se cautela e a não concessão dessa medida mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A averbação premonitória é medida cautelar idônea para resguardar o resultado útil do processo em casos de indício de alienação de bem litigioso.

A concessão de arresto de cotas sociais exige demonstração concreta de esvaziamento patrimonial e ausência de outros bens suficientes, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, § 2º, e 301; art. 828.

R E L A T Ó R I O

AI
1024624-45.2025.8.11.0000.

MERC IMOV EMPREENDIMENTOS LTDA. X ALBINO PAVLACK E ARMELINDA MARIA PAVLACK

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por MERC IMOV EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1001340-12.2023.8.11.0086, que indeferiu os pedidos de tutela cautelar formulados pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que adquiriu, por cessão de direitos firmada com a empresa
Invest
Incorporações Ltda., uma fração de 155,108 hectares de um imóvel originalmente negociado entre essa empresa e os agravados.

Argumenta que o direito à adjudicação da área de 15,50 hectares decorre do pagamento integral da sexta parcela do contrato original, correspondente a 70.000 sacas de soja, cujo recebimento foi reconhecido pelos próprios agravados por meio de recibos assinados.

Alega ainda que, mesmo diante do adimplemento, os agravados se recusaram a outorgar a escritura definitiva e, além disso, alienaram o imóvel objeto da lide a terceiros (HB Imobiliária Ltda), tendo ainda realizado complexas manobras societárias com o objetivo de esvaziar seu patrimônio, integralizando-o em uma Sociedade de Propósito Específico (FPEF Participações S/A), cujas cotas foram posteriormente transferidas para outra empresa controlada por seus herdeiros (CNPAVLACK Participações S/A).

Tais condutas, segundo a agravante, configuram evidente esvaziamento patrimonial e fraude à obrigação contratual assumida, comprometendo o resultado útil do processo.

Alega, por fim, que a situação se agravou com o falecimento do agravado Albino
Pavlack
, o que torna necessária a adoção de medidas urgentes para evitar a dilapidação total do patrimônio.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar
o arresto cautelar das cotas sociais pertenc
entes à CNPAVLACK Participações S/A, até o limite do valor da causa
, bem como
a averbação premonitória da existência da demanda na matrícula nº 24.890 do CRI de Nova Mutum/MT ou, subsidiariamente, a decretação de indisponibilidade do referido imóvel.

F
oi concedida parcialmente a tutela de urgência recursal para determinar apenas a averbação premonitória da existência da ação na matrícula nº 24.890 e suas subsidiárias
(Id.
303115369
).

Os agravados, devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão de I
d.
309528356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas cautelares pleiteadas pela agravante, consistentes no arresto de cotas sociais e na averbação premonitória ou indisponibilidade de imóvel.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela cautelar, nos termos do art. 301 do CPC, tem por finalidade assegurar o resultado útil do processo principal, sendo cabível quando demonstrados o
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
”

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão parcial das medidas cautelares pleiteadas
.

A probabilidade do direito invocado pela agravante encontra-se suficientemente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre os agravados e a empresa INVEST INCORPORAÇÕES LTDA (ID 113725903 dos autos originários), que prevê expressamente na Cláusula 7ª, item IV, a
transferência de 15,50 hectares mediante o pagamento da sexta parcela, os recibos de pagamento dessa parcela, correspondente a 70.000 sacas de soja (I
d
s 113725911, 113725921 e 113725922 dos autos originários), assinados pelos próprios agravados, comprovando o adimplemento da obrigação, bem como o instrumento particular de cessão de direitos entre a INVEST e a agravante MERC IMOV (ID 113725932 dos autos originários), que transfere à agravante o direito de exigir a outorga da escritura definitiva. Tais documentos, em juízo de cognição sumária, evidenciam o adimplemento substancial da obrigação contratual
.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra evidenciado pela alienação do imóvel objeto da lide a terceiros (HB Imobiliária Ltda), conforme reconhecido na própria decisão agravada. Esta circunstância, por si só, justifica a adoção de medida cautelar para dar publicidade à existência da lide e prevenir a ocorrência de fraude contra credores ou terceiros de boa-fé, sendo a averbação premonitória o instrumento processual adequado para tal finalidade.

Quanto à proporcionalidade das medidas pleiteadas, entendo que apenas a averbação premonitória mostra-se adequada e necessária para resguardar o resultado útil do processo, sem causar gravame excessivo aos agravados.

A averbação premonitória tem caráter meramente informativo, visando dar publicidade à existência da lide e prevenir a ocorrência de fraude contra credores ou terceiros de boa-fé, nos termos do art. 828 do CPC.

Por sua vez, o arresto cautelar das cotas sociais da CNPAVLACK PARTICIPAÇÕES S/A representa medida mais gravosa, que demanda comprovação robusta de esvaziamento patrimonial deliberado e ausência de outros bens para garantir eventual execução.

No caso em análise, embora existam indícios de transferências patrimoniais, não há elementos suficientes para concluir, nesta fase processual, que tais operações foram realizadas com o intuito exclusivo de fraudar credores ou que o patrimônio do espólio seja insuficiente para garantir eventual crédito reconhecido em favor da agravante.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não foi demonstrado que o patrimônio do espólio se limita exclusivamente aos bens indicados, tampouco que inexistam outros bens aptos a garantir eventual crédito.

Ademais, o arresto de cotas sociais poderia afetar direitos de terceiros estranhos ao processo, o que recomenda maior cautela na sua concessão, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor análise da questão.

Assim, entendo que a concessão parcial da tutela cautelar, limitada à averbação premonitória, atende ao princípio da proporcionalidade, sendo suficiente, neste momento processual, para resguardar o resultado útil do processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, determinando apenas a averbação premonitória da existência da ação de adjudicação compulsória na matrícula nº 24.890 e suas subsidiárias do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025